Tribunal: TJES
Processo: 5000503-22.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000503-22.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: J. V. C. D. S.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000503-22.2022.8.08.9101

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

CUSTOS LEGIS: J.V.C.D.S

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº

5029193-02.2022.8.08.0035, que concedeu a tutela específica, e determinou ao Estado do Espírito Santo que forneça o medicamento padronizado do Grupo 1A (Somatropina).

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar a ausência da probabilidade do direito postulado na origem, argumentando acerca da responsabilidade de fornecimento do medicamento pleiteado ser exclusivamente da União.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

À partida, REJEITO a preliminar de incompetência arguida
, pelo fato de entender ser a justiça estadual, também, apta a julgar processos que versem acerca do tema de medicamentos padronizados a serem fornecidos pelos entes federativos, conforme se verifica nas jurisprudências a seguir:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1.
É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354059, 07015014420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifo nosso)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED. 1.
Ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Plenário reafirmou a jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.
2. No julgamento de embargos de declaração,
o Supremo entendeu competir “à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1330809 RS 0083436-46.2020.8.21.7000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/03/2022)

E ainda, conforme se vê, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer dos entes federativos não havendo necessidade da existência de litisconsórcio passivo necessário:

Apelação. Ação civil pública. Residência inclusiva. Tutela das pessoas portadoras de deficiência em situação de risco ou com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Condenação do Município de Serrana e do Estado de São Paulo, solidariamente, à obrigação de implantar residência inclusiva. Irresignação do Poder Público Municipal e Estadual. Irmãos com deficiência acolhidos institucionalmente há mais de oito anos. Pessoas com deficiência que gozam de proteção integral na modalidade de residência inclusiva. Inteligência do art. 6º da CF e art. 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Art. 23, II, da Constituição Federal. Responsabilidade solidária. Polo passivo da demanda que pode ser composto por qualquer uma das pessoas jurídicas de direito público interno, em conjunto ou separadamente. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário a ensejar a participação da União na demanda.
Prazo para cumprimento da obrigação prorrogado para 90 (noventa dias). Recurso da Municipalidade parcialmente provido e improvido o do Estado de São Paulo. (TJ-SP – AC: 10020718620188260596 SP 1002071-86.2018.8.26.0596, Relator: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 30/06/2020)

Dessa feita, ante ausência de decisão teratológica, ratifico a liminar antes deferida de Id. 19833323.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios.

.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)